Tribunal: STF
Processo: AI 342215
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA:   É pacífico o entendimento desta Corte no
sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca do exame do
julgamento dos embargos de declaração para fins de nulidade, por
suposta deficiência de sua fundamentação.
                 Agravo regimental a que se nega provimento.